Tribunal: TJDFT
Processo: 0733034-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733034-79.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANDERSON CANDEIA COSTA, LILIAN ELCI PORTACIO DE OLIVEIRA, LUCAS PORTACIO LOURENCO, I. P. C. C., GABRIEL PORTACIO CANDEIA COSTA DECISÃO UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 243509378, autos originários) que, no incidente de desconsideração de personalidade jurídica movido por ANDERSON CANDEIA COSTA e outros, determinou a inclusão da agravante-executada, Unimed Nacional – Cooperativa Central, no polo passivo da demanda, bem como o arquivamento do incidente, nos seguintes termos: “O presente incidente foi proposto em desfavor da Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro Oeste e Tocantins e Central Nacional Unimed – Cooperativa Central. Na decisão de id. 107345896 foi determinada a exclusão da Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste e Tocantins. Após, conforme decisão de id. 176284985, foi determinada a inclusão da Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste e Tocantins. No agravo de instrumento, houve a reforma da decisão de id. 213310006 para manter a ré Unimed Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste e Tocantins no polo passivo do presente incidente com regular processamento do feito. Desse modo, quando foi proferida a decisão de id. 213310006 já havia sido inserida a parte no polo passivo da demanda e consta em sua fundamentação que a Unimed Tocantins compõe o mesmo conglomerado econômico da empresa devedora. Assim, ante o reconhecimento de grupo econômico, inclua-se no polo passivo da ação principal no 0024596-70.2014.8.07.0007 Unimed Nacional – Cooperativa Central e Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste e Tocantins. Não havendo mais requerimentos, arquivem-se os autos.” Do teor do pronunciamento judicial impugnado, vê-se que, embora intitulado como decisão interlocutória, é um despacho, no qual o MM. Juiz, diante do trânsito em julgado da decisão que acolheu o pedido formulado no incidente (id. 213310006, autos originários), determinou a inclusão da Unimed Nacional – Cooperativa Central e Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste e Tocantins, no polo passivo da demanda. Na decisão, proferida em 3/10/2024, o Juízo de Primeiro Grau acolheu o pedido formulado no incidente e suspendeu a eficácia do ato constitutivo da sociedade executada para alcançar o patrimônio da ré até o bastante para liquidação do crédito exequendo (id. 213310006, autos originários). Irresignada, a agravante, Unimed Nacional – Cooperativa Central, interpôs agravo de instrumento (AGI 0745034-48.2024.8.07.0000), o qual foi conhecido e desprovido (id. 239499899, autos originários). Do contexto acima apresentado, constata-se que a r. decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão da agravante, integrante do mesmo grupo econômico da executada, no polo passivo da demanda, está preclusa, tendo em vista que, ainda que a decisão tenha sido impugnada adequada e tempestivamente pelo recurso cabível, o agravo de instrumento foi desprovido (id. 239499899, autos originários). Assim, com respeitosa vênia, examinados os autos originários, vê-se que o ato impugnado é um despacho, uma vez que, diante da preclusão da decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinou apenas o cumprimento da decisão, ou seja, a inclusão da agravante no polo passivo da demanda. Diante do presente contexto e repisando que o pronunciamento judicial ora impugnado é um despacho, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo legal, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 14 de agosto de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora